Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para remoção imediata de publicação digital reputada ofensiva, veiculada em rede social, sob o argumento de prejuízo à honra e imagem do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a retirada de matéria jornalística publicada em plataforma digital, mediante ponderação entre a liberdade de expressão/informação e a proteção da dignidade e honra da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve apuração sobre a veracidade, o contexto e a licitude da matéria divulgada, questões que demandam dilação probatória e manifestação da parte adversa, inviabilizando o acolhimento da pretensão em sede de cognição sumária.
4. A ausência, neste momento, de elementos que indiquem, de forma inequívoca, abuso no exercício da liberdade de expressão impede a concessão da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Tese de julgamento: “A retirada liminar de conteúdo publicado em meio digital, por implicar restrição à liberdade de expressão e ao direito de informação, exige demonstração clara da probabilidade do direito, sendo incabível quando a verificação da ilicitude ou abusividade da manifestação dependa de dilação probatória e não possa ser aferida em sede de cognição sumária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2031045, AI 0753275-11.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/08/2025, p. 27/08/2025.